Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735898-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBSON VILELA CABRAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ROBSON VILELA CABRAL contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consistente na sua desclassificação na condição de pessoa com deficiência - PCD no concurso de Técnico Judiciário, Área Administrativa, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. O impetrante narra que se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva de Técnico Judiciário - Área Administrativa do quadro de pessoal do TJDFT, sob a Inscrição n. 218057720, na qualidade de Pessoa com Deficiência - PCD, para concorrer, por meio do sistema de cotas, conforme previsão disposta no art. 37, VIII, da CRFB c/c o art. 37, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.298/99 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, haja vista ser portador de monoparesia do tornozelo direito, com limitação de dorsoflexão do pé com perda de 60% do movimento articular. Após lograr aprovação nas provas objetiva e subjetiva, aduz que foi convocado a submeter-se à avaliação da perícia médica, ocorrida em 11/9/2022, cuja conclusão foi pelo não enquadramento como pessoa com deficiência. Ressalta ser servidor público concursado do Governo do Distrito Federal, ocupando o cargo de Técnico Administrativo na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, de mesma natureza, no qual concorreu sob o sistema de cotas, cuja nomeação se deu por força de decisão judicial prolatada no Processo n. 0703637-91.2020.8.07.0018, após sua submissão à perícia judicial, com trânsito em julgado em 9/9/2021. Esclarece, ainda, que, depois da nomeação no aludido cargo, fora submetido à avaliação pela junta médica oficial do Distrito Federal que, de forma autônoma e independente, novamente declarou sua condição de pessoa com deficiência, do tipo física, conforme Laudo Médico n. 149/2021 - DISPSS/SUBSAUDE/SEQUALI/SEEC, o que também é reforçado pelas demais documentações médicas colacionadas e pelo histórico de concurso em que obtivera o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência. Defende estarem presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da liminar a fim de assegurar o direito de concorrer a uma das vagas do concurso reservada a pessoa com deficiência - PCD, conforme legislação mencionada. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a liminar, tornando definitivo o direito do ora impetrante de concorrer no sistema de cotas à pessoa com deficiência - PCD. Custas em ID’s 40624857 e 40624858. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Impende registrar, inicialmente, que, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança em que se almeja a concessão da tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora assegure ao impetrante o direito de concorrer a uma das vagas do concurso reservada a pessoa com deficiência - PCD. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários à medida de urgência. O edital do concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT em questão (n. 01/2022 - ID 40624856) oferece 112 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, respeitado o percentual mínimo de 5% das vagas para candidatos com deficiência (PCD) e o percentual de 20% aos candidatos que se autodeclararem negros. Em relação aos candidatos PCD’s, especificamente, o edital estabelece as seguintes regras para sua inscrição: (...) 6.1 As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Artigo 5o, §2o, Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei 13.146, de 6 de julho de 2015; Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999; Decreto no 9.508, de 24 de setembro de 2018; Lei no 14.126, de 22 de março de 2021 e Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram. 6.1.1 Do total de vagas para os cargos ficarão reservados 5% (cinco por cento) por cargo aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo médico digitalizado a partir de seu original/colorido, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID. (...) 6.5 Os candidatos classificados aprovados para os cargos do TJDFT que se declararem pessoas com deficiência, que não forem eliminados do concurso, serão convocados por meio de edital, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22, para se submeterem à perícia médica. A perícia ficará a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída pela FGV, nos moldes da Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e do art. 5o do Decreto no 9.508 de 24 de setembro de 2018, a qual verificará a condição de pessoa com deficiência ou não. 6.5.1 A perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência será realizada em Brasília/DF. 6.5.2 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será avaliada durante o estágio probatório. 6.6 Os candidatos convocados deverão comparecer à perícia médica munidos de documento de identidade original e de laudo médico em sua via original ou em cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses que antecedem a perícia médica, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, conforme especificado no Decreto no 3.298/1999 e em suas alterações, bem como com a provável causa da deficiência. O candidato ainda deverá apresentar todos os exames complementares que sejam julgados necessários para a comprovação de sua condição de pessoa com deficiência. 6.6.1 O laudo médico original (ou sua cópia autenticada em cartório) será retido pela FGV por ocasião da realização da perícia médica. 6.7 A não observância do disposto no subitem 6.6, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretarão a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições. 6.7.1 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo em qualquer fase deste Concurso Público e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato. 6.8 O candidato convocado para a perícia médica que não for enquadrado como pessoa com deficiência, caso seja aprovado nas demais fases, continuará figurando apenas nas listas de classificação geral por cargo/especialidade. 6.8.1 O candidato beneficiado com a correção da Prova Escrita Discursiva, de que trata o subitem 9.6.3.2, se convocado para a entrevista e não enquadrado como pessoa com deficiência, mesmo que seja aprovado nas demais fases, será eliminado do concurso caso não obtenha nota de corte da ampla concorrência. 6.9 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoas com deficiência aprovados na Perícia Médica, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo. 6.10 Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar pedido de readaptação ou aposentadoria por invalidez, salvo nos casos de agravamentos previstos pela legislação competente. (...). No particular, após lograr aprovação nas provas objetiva e subjetiva (ID’s 40624845 e 40624846) e se submeter à perícia médica (ID 40624847), denota-se que o impetrante teve seu pedido de enquadramento no rol de candidatos concorrentes a vagas destinadas a pessoas com deficiência indeferido (ID 40624848) não em razão de incompatibilidade com o exercício do cargo de técnico administrativo, mas em razão de a “sequela de fratura do talus direito com limitação da dorsoflexão do pé e monoparesia do tornozelo direito” não “acarretar o comprometimento da função física”, “não bastando apenas a redução de força para enquadramento” (ID 40624850). Veja-se que a decisão do recurso administrativo, inclusive, por equívoco, menciona que “deveria haver significativa alteração da funcionalidade do membro superior” (ID 40624850), muito embora a limitação do impetrante se apresente no tornozelo direito. Segundo a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2o). Por seu turno, o Decreto n. 3.298/1999, ao tratar sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assim dispõe: Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...). (g.n.) Em uma análise perfunctória, constata-se que o impetrante apresenta monoparesia do tornozelo direito (CID: T93.2: Sequelas de outras fraturas do membro inferior), com o seguinte quadro clínico descrito no relatório médico particular de ID 40624851: (...) Paciente com história de acidente motociclístico há 15 anos, presença de fratura de tálus direito. Apresenta sequela definitiva com limitação da dorsoflexão do pé em 60% do movimento, porém, não incapacitante para as atribuições do cargo pretendido. Após avaliação médica, foi constatado que o paciente supra citado apresenta monoparesia do tornozelo direito, estando de acordo com o decreto 4317 de 09/04/2009 e Lei 13.146/2015. Logo, enquadra-se como Pessoa Com Deficiência. CID: T93.2 (...). Desse modo, diante da sequela definitiva apresentada pelo impetrante, tem-se que o diagnóstico de “monoparesia do tornozelo direito” é capaz de enquadrá-lo no conceito de pessoa com deficiência física, conforme Item 6.1 do edital do certame, Lei n. 13.146/2015 e Decreto n. 3.298/1999. Reforça essa particularidade o fato de o impetrante ser servidor público concursado do Governo do Distrito Federal, ocupando o cargo de Técnico Administrativo na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no qual concorreu sob o sistema de cotas e cuja nomeação se deu por força de decisão judicial transitada em julgado nos autos do Processo n. 0703637-91.2020.8.07.0018 (vide ID 40624854 - Págs. 2/12), após submissão à perícia judicial (vide ID 40624852 - Págs. 4/15), com a seguinte conclusão: “De acordo com o Decreto 4317 de 09/04/2009, o periciando apresenta-se com monoparesia do tornozelo direito e limitação da mobilidade articular, sendo enquadrado(a) como Pessoa com Deficiência (PCD)” (ID 40624852 - Pág. 14). A condição de PCD também foi confirmada após a nomeação no cargo de Técnico de Assistência Social no âmbito distrital, conforme Laudo Médico PCD n. 149/2021 - DISPSS/SUBSAUDE/SEQUALI/SEEC (ID 40624855). Veja-se: (...) Em face dos exames realizados e dados coligidos, a Junta Médica concluiu que: O candidato acima identificado É considerado Pessoa com Deficiência “FÍSICA”, de acordo com a alínea “a”, inciso “I” do artigo 5o, Lei Distrital no 4.317, de 09 de abril de 2009 – DODF de 13/04/2009”. Após lotação do servidor, o mesmo ou a chefia imediata poderá solicitar visita in loco para avaliação de sua adequação caso necessário. (...). (ID 40624855) (grifos no original) Sob esse panorama, denota-se que há nos autos prova pré-constituída do direito do impetrante de concorrer a uma das vagas do concurso reservada a pessoa com deficiência - PCD. Também se evidencia risco de lesão grave ou de difícil reparação, ante a possibilidade de restrição do acesso a cargo público. Logo, se mostra cabível a concessão da tutela de urgência almejada, nos moldes do art. 7o, III, Lei n. 12.016/09. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para assegurar o direito do impetrante a concorrer a uma das vagas do concurso reservada a pessoa com deficiência - PCD até a conclusão do presente writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/09). Dê-se ciência do feito à Advocacia Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09). Decorrido o referido prazo, ouça-se o Ministério Público. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora